Tribunal: TJDFT
Processo: 0719531-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719531-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LAZARO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ LÁZARO RODRIGUES contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700924-41.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante sustenta, em breve resumo, a ocorrência de excesso de execução. Alega que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/21 na lei de improbidade administrativa (Lei no 8.492/92) são irretroativas, motivo pelo qual o cálculo da execução não pode considerar eventual conduta dolosa do executado, ora agravante. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 59066108 e ID 59069959. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Consoante relatado, a parte ora agravante alega a ocorrência de excesso de execução, assim como aduz que as novas disposições da lei de improbidade administrativa não o atingem, visto que os atos foram praticados antes das alterações trazidas pela Lei no 14.230/21. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 195671804 – autos de origem): Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentado por José Lázaro Rodrigues. Alega que as mudanças da Lei de Improbidade Administrativa são irretroativas, motivo pelo qual o cálculo da execução não pode considerar a conduta dolosa do executado; que já ocorreu a prescrição; e que a demora na apuração dos fatos pela Administração Pública não pode ser imputada em desfavor do executado. O Distrito Federal apresentou Réplica Id 195471585. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Da Irretroatividade das alterações da Lei de Improbidade Administrativa O executado alega que as novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa não o atingem, visto que os atos foram praticados antes das referidas alterações. Sucede que, ao contrário do que alega o executado, o presente Cumprimento de Sentença não se baseia em título executivo judicial de Ação de Improbidade Administrativa, mas de Ação de Cobrança/Ressarcimento, motivo pelo qual não é alcançada pela Lei 8.429/92. Da Prescrição O executado também alega a prescrição, sob o fundamento de que as investigações se iniciaram em 2001, ao passo que a presente ação foi ajuizada em 2023, com Cumprimento de Sentença em 2024. De início, faz-se necessário pontuar a ocorrência de preclusão na alegação do executado. A preclusão descreve realidade na qual se tem perda do direito de praticar um ato processual ou de alegar determinada questão, em razão da ocorrência de um fato ou do decurso de prazo. Em outras palavras, é a perda da oportunidade de realizar determinada ação ou de apresentar uma argumentação em virtude do seu não exercício dentro do prazo estabelecido pela lei ou pelas regras processuais. No caso dos autos, percebe-se que a matéria não foi alegada na fase de conhecimento, ao passo que não é possível a alegação de prescrição que antecede o título executivo em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Nesse sentido, junto julgado do e. Superior Tribunal de Justiça – STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AMPLIAÇÃO DE COLEGIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APLICAÇÃO. PERÍCIA. ASSISTENTES. PARTICIPAÇÃO. LAUDO. OBJETO. MÉTODO. INDICAÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 6. Apenas a prescrição superveniente à formação do título pode ser alegada em cumprimento de sentença. (...) 9. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1931969/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 11/02/2022 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE À FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "Apenas a prescrição superveniente à formação do título pode ser alegada em cumprimento de sentença." (REsp n. 1.931.969/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 11/2/2022.). 2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.086.687/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022. – grifo nosso) Em observância aos referidos julgados, não é possível a alegação de prescrição que antecede a formação do título, seja em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ou de Exceção de Pré-Executividade. Outrossim, mesmo que fosse possível, não há prescrição a ser declarada no caso em análise, visto que esta é a perda da pretensão do direito de ação em razão da inércia. Como o próprio executado pontua, não era possível especificar o dever de restituição, assim como seu valor, enquanto pendente a Tomada de Contas Especial – TCE, motivo pelo qual não há inércia por parte da Administração Pública, de forma que o prazo prescricional se inicia apenas com o trânsito em julgado da TCE. Tal entendimento consta do julgado juntado na Sentença, que assim discorre: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO CARACTERIZADO. OPÇÃO DO SERVIDOR. BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA NO CASO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO OPERADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999, a má-fé exclui a decadência do direito da Administração de anular seus atos. 2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do dano que, na hipótese, teve início quando o Distrito Federal tomou conhecimento do pagamento indevido em favor do militar, isto é, a partir da conclusão do procedimento administrativo de tomada de contas especial. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1203073, 00179105820168070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Dessarte, como a TCE se findou em 2022, não há prescrição a ser declarada e, mesmo que houvesse, há preclusão do direito de alegá-la, nos moldes do julgado do C. STJ. A demora na atuação dos fatos pela Administração Pública não pode ser imputada em desfavor do executado Em que pese a alegação do executado neste ponto, percebe-se que ela já foi objeto de análise na Sentença Id 162945257, estando afeta à coisa julgada. Para fins de esclarecimento, junto o referido trecho: Vértice outra, não há se falar em irrazoabilidade na duração do processo que investigou as fraudes realizadas por diversos policiais militares, haja vista a necessidade de averiguar um grande número de servidores aposentados, o que inclusive culminou na determinação de desmembramento do processo administrativo principal. Dessarte, não se pode transferir ao Erário a responsabilidade pelo recebimento de má-fé de verbas conquistadas a partir de declarações falsas, motivo pelo qual não há irregularidade na submissão aos juros de mora dos valores a serem devolvidos. Nesse diapasão, a condenação do requerido ao ressarcimento do benefício para transferência de domicílio é medida que se impõe. Dito isso, como a matéria já foi julgada anteriormente, resta prejudicada sua reanálise. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, homologando a Planilha de Cálculos Id 191465501. Intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a Planilha de Cálculos atualizada. Juntada a Planilha, intime-se o executado para efetuar o depósito voluntário em 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo sem o depósito voluntário, proceda-se ao bloqueio SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD, nos termos da Decisão Id 191936942. (destaques no original) Para melhor esclarecimento da controvérsia, reproduzo o inteiro teor da sentença que deu origem ao título executivo judicial objeto do Cumprimento de Sentença em curso no primeiro grau de jurisdição. Ressalte-se, ainda, que a referida sentença transitou em julgado no dia 2/2/2024 (ID 185529982 – autos de origem). Confira-se: I – RELATÓRIO Trata-se de Ação de Ressarcimento ao Erário, proposta pelo Distrito Federal em desfavor de José Lázaro Rodrigues. Alega que o caso envolve processo instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal – Coordenação de Tomada de Contas Especial, posteriormente avocado pela PMDF, que tem por objetivo o ressarcimento da parcela pecuniária “indenização de transporte” para ao requerido, quando da passagem para a inatividade. Pontua que, ao ser transferido para a reserva remunerada, o sr. José Lázaro requereu para si e seus dependentes, esposa e dois filhos, passagens, transladação de bagagens e veículo, marca GM, Monza SL/E, ano 1987, placa BM 7766-DF, em razão de sua transferência para Aracaju-SE. Declara que, posteriormente, o Tribunal de Contas do DF constatou a existência de elevadíssimo número de fraudes no recebimento da referida indenização no tocante a militares da PMDF, no período de 1994 a 1998. Informa que aquele órgão determinou, em consequência, a instauração de tomada de contas. Em razão do elevado número de envolvidos, posteriormente recomendou o TCDF o desmembramento dos autos do processo, por indivíduo. Ressalta que concluíram pela imputação de responsabilidade ao requerido por prejuízo ao Erário, sendo instaurada a Tomada de Contas Especial no 2021.0008.11.0081 para apuração do prejuízo causado. A Decisão final feita pela Subseção de Tomada de Contas Especial concluiu que o requerido não comprovou sua fixação de residência em Aracaju-SE, ratificando sua responsabilidade civil pelo ressarcimento ao Erário no valor de R$ 78.208,75 atualizado até 19 de abril de 2022. Relata que, após cobranças infrutíferas empregadas no âmbito da PMDF, foi ajuizada a presente ação. O requerido apresentou Contestação (ID 152059181), alegando que não recebeu os valores de má-fé, nem recebeu indevidamente os valores, com exceção do valor referente ao veículo que não foi transportado, conforme confessado em 2006. Pontua que não deve ser permitido o sacrifício de direitos fundamentais do indivíduo como forma de compensar a ineficiência da Máquina Pública, devendo o Tribunal de Contas envidar esforços para decidir de forma rápida. Ressalta que houve demora excessiva e injustificada do processo administrativo, ocasionando-lhe consideráveis danos, visto que uma dívida pequena se tornou impagável, sendo pacífico na doutrina que um processo administrativo, ou seu início, demore mais que uma década. Destaca que o TCU entende que deve ser dispensada a instauração de processo de TCE quando houver decurso de prazo superior a dez anos entre a ocorrência do fato gerador do prejuízo e a expedição da primeira notificação ao responsável. Relata que os valores cobrados não são consequências do dolo do requerido, mas da má gestão pública. Argumenta que houve descumprimento da ampla defesa, visto que exigir provas 26 (vinte e seis) anos após o fato gerador prejudicou a defesa, por serem provas excessivamente difíceis de serem produzidas, sobretudo pelo fato de o requerido ter mais de setenta anos e com problemas de saúde. Informa que apresentou as provas exigidas por lei, todavia as provas cobradas pelo Ministério Público do Tribunal de Contas beiram a impossibilidade de serem produzidas em razão do lapso temporal. Aduz que há boa-fé do requerido, visto que inclusive confessou que não transferiu o carro ao responder o questionário em 2006, e que afirmou que retornou ao Distrito Federal por não ter se adaptado ao clima e em razão de problemas de saúde. Assevera, portanto, que não é plausível ter por dolosa sua conduta baseando-se no fato de não ter permanecido por mais de seis meses no local, e que não há previsão legal que exija sua permanência em Aracaju-SE. Alega que os documentos exigidos não têm previsão legal, motivo pelo qual requer sejam os juros de mora cobrados a partir da Sentença, com correção monetária de três anos, ou que o Estado seja obrigado a suportar os danos ao Erário, visto que violou o princípio da razoável duração no processo, além de ser omisso no dever de fiscalizar. O Distrito Federal apresentou Réplica (ID 154465290), reiterando os argumentos da petição inicial. Intimados a especificarem as provas que pretendem produzir, o requerido juntou provas para comprovar que se mudou para Aracaju-SE (ID 154913095). Na Decisão de Organização e Saneamento do Processo (ID 159279322), o ônus probatório foi mantido na forma estática. Estabilizada a Decisão, vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes os pressupostos processuais consistentes no interesse de agir e legitimidade das partes – artigo 17 do CPC. Constato, ainda, que a presente ação foi processada regularmente, com observância do rito previsto em lei, razão por que não há nulidade ou irregularidade a ser sanada. A controvérsia nos autos cinge-se acerca da ocorrência ou não de transferência de domicílio do requerido do Distrito Federal para Aracaju-SE, e se a observância da Portaria no 15/1991 da PMDF é o suficiente para demonstrar a efetiva transferência de domicílio. Destaca-se que o benefício em comento era regulado pela Lei 5.619/70, que dispunha sobre os vencimentos da Polícia Militar do Distrito Federal: Art 93. O Policial militar na inatividade remunerada, satisfeitas as condições estabelecidas neste Título, faz jus: (...) § 3o O policial-militar ao ser transferido para a inatividade fará jus: (...) II - ao transporte para si e seus dependentes, aí compreendidas as passagens e a translação das respectivas bagagens, para a localidade que fixar residência no Território Nacional, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data do seu desligamento do serviço ativo. Como forma de regulamentar os limites da referida lei, foi publicada a Portaria 15/1991 que, sobre a matéria, dispunha da seguinte forma: Art. 1o - Tem direito a passagem o militar que tiver de se deslocar do Distrito Federal nos seguintes casos: (...) e – mudança de residência em decorrência de passagem para a inatividade. (...) Art. 2o - Tem direito a transladação da respectiva bagagem, de residência a residência: (...) b – o militar abrangido pela alínea “e” acima desde que declare oficialmente onde fixará residência, e comprove junto a Diretoria de Pessoal mediante apresentação de título de propriedade, contrato de locação ou outro documento equivalente, bem como conta bancária na cidade de destino para fins de depósito de seus proventos. §1o - estende-se ao militar, enquadrado nas condições deste artigo, o direito de passagens para seus dependentes, bem como para um empregado doméstico, devidamente comprovado mediante apresentação da carteira de trabalho. (...) Art. 8o - Além dos limites estabelecidos no artigo anterior o militar com direito a transporte de bagagem por conta do Estado, na forma das alíneas “a” e “b” do Art. 2o, terá ainda direito ao traslado de um automóvel de sua propriedade e de uso particular, nos trechos iguais aos concedidos para transporte a bagagem; Parágrafo único – A propriedade de veículo de que trata este artigo deverá ser comprovada mediante apresentação de documento expedido pelo órgão oficial de trânsito local. A partir da leitura da referida Portaria, notam-se dois pontos principais: (i) é direito do Policial Militar, na passagem para inatividade, uma ajuda de custo para transferência ao domicílio onde fixar sua residência, desde que seja fora do Distrito Federal; e (ii) que essa comprovação pode ocorrer com a apresentação de certos documentos. É fato que dadas as inúmeras ocorrências de desvirtuamento do dinheiro público por policiais militares em situação similar ao do réu, o Distrito Federal, assim como o TCDF, entendeu que a obediência apenas aos requisitos da Portaria não seria o suficiente para comprovar a mudança de residência. Tanto assim é verdade que uma infinidade de apurações administrativas passou a ser realizada em prol da defesa do Erário, quando também inúmeras irregularidades vieram à tona, demonstrando que o uso da assertiva de mudança de domicílio era apenas uma tentativa do uso da verba para o aumento patrimonial ou de lazer. Por outro lado, o requerido entende que a obediência à Portaria é o suficiente para comprovar sua mudança de endereço, e que outra interpretação feita a posteriori não poderia retroagir para prejudicar a si. Nota-se que foi concedido prazo, tanto no processo administrativo quanto no judicial, para que o requerido juntasse provas da efetiva transferência para a cidade de Aracaju-SE. Da análise do processo administrativo, observa-se que houve divergência nos relatos do requerido, visto que destacou que fixou residência da cidade de Tabatinga, em descompasso com os documentos entregues que relatam ter fixado residência em Aracaju-SE (ID 148330037, pág. 24). Nesse mesmo sentido, a ausência de transferência do veículo para Aracaju-SE sem a devolução dos valores pagos à Administração Pública demonstram a má-fé do requerido que, após notificado para aclarar a declaração em 2006, permaneceu inerte (ID 148330037, pág. 18). Percebe-se, portanto, que no processo administrativo não houve a efetiva comprovação da mudança de domicílio, em que pese a observância aos requisitos objetivos da Portaria 15/1991. Nos presentes autos, o requerido busca comprovar a transferência de domicílio apenas por meio dos documentos exigidos na Portaria 15/1991 (ID 154913095), reconhecidos como insuficiente pela Administração Pública. Não obstante, nota-se que o curto espaço de tempo em que alega ter ficado em Aracaju (cerca de seis meses) corrobora com a tese de que não fixou residência no local, sobretudo quando seu filho terminou o ano letivo em Brasília, apesar do requerido ter recebido auxílio para locomoção dos filhos (ID 148330038, pág. 83). Importante que se cite que, em virtude da peculiaridade da situação em que a tese de domicílio instalado em outro local é do réu, ênfase maior tem que o ônus da prova da transferência de domicílio recaia sobre ele, visto que se trata de requisito mínimo para usufruir do direito de recebimento de indenização para seu transporte e de sua família - artigo 373, inciso II do CPC Em consonância, há julgado do eg. TJDFT sobre o ônus probatório em casos análogos: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA POLICIAIS MILITARES QUE PASSAM À INATIVIDADE. EXAME DA REGULARIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO APÓS 3 ANOS DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO ADMINISTRADO A RESPEITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE CERCECAMENTO DE DEFESA. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA POLICIAL MILITAR QUE PASSA À INATIVIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA LOCALIDADE INDICADA NO REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. (...) 4. A concessão de auxílio transporte para os policias militares que passam à inatividade depende de comprovação efetiva da fixação de residência no local indicado no requerimento. Caso não ocorra a comprovação da fixação de residência na localidade indicada, é devido o ressarcimento, à Administração Pública dos valores apurados em regular procedimento de tomada de contas especial. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1097572, 20160111235060APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 23/5/2018. Pág.: 235/240) No ponto, tem-se que o esforço probatório do réu nesse sentido não se sustenta, sobretudo porque todas as provas juntadas nos autos indicam que não se mudou para Aracaju-SE, mas que, agindo de má-fé, recebeu valores para transferência e permaneceu morando no Distrito Federal. Ora, o requerido alega ter vivido seis meses em Aracaju-SE, todavia não trasladou o carro nem levou seu filho, apesar de ter recebido o auxílio para fazê-lo, o que demonstra a nítida má-fé do requerido ao receber as verbas do Distrito Federal. No mais, apesar da alegação de dificuldade de comprovação em razão dos fatos terem ocorrido cerca de 29 anos atrás, a investigação de supostas irregularidades no recebimento do benefício por Policiais Militares iniciou-se com a Decisão no 1.967/1999, Processo no 2.860/1997 do TCDF. Sendo assim, não é cabível a argumentação de impossibilidade de provar os fatos em razão do grande decurso de tempo, pois da vida no cotidiano se extraem outros modos de convivência que poderiam ser trazidos ao conhecimento do Juízo, de modo a se comprovar que o benefício fora recebido naquela época com o objetivo de transferência de domicílio, em situação que se perpetuasse inalterada até os dias de hoje. A tese de que não se pode exigir documentos sem previsão legal também não procede, haja vista que não há taxatividade na Portaria 15/1991, e nem poderia, visto que ultrapassaria os limites da lei que confere o direito ao auxílio na passagem para a reserva, tratando-se de requisitos mínimos para concessão do benefício. Nesse ponto, as provas exigidas pelo Ministério Público do Tribunal de Contas poderiam ser substituídas por quaisquer provas convincentes, todavia o requerido possuía apenas o indispensável previsto na Portaria 15/1991, o que ratifica a tese de que nunca mudou de residência. Dessarte, não provada a transferência de domicílio, surge a má-fé na declaração de informações falsas para recebimento da indenização com o transporte, o que, por consequência, afasta a decadência no caso concreto, por expressa previsão no artigo 54 da Lei 9.784/99. Nesse sentido, junto julgado do eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO CARACTERIZADO. OPÇÃO DO SERVIDOR. BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA NO CASO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO OPERADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999, a má-fé exclui a decadência do direito da Administração de anular seus atos. 2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do dano que, na hipótese, teve início quando o Distrito Federal tomou conhecimento do pagamento indevido em favor do militar, isto é, a partir da conclusão do procedimento administrativo de tomada de contas especial. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1203073, 00179105820168070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se que os problemas de saúde a que o requerido se sujeita não podem fundamentar uma diminuição em sua responsabilidade, em especial no evidente caso de má-fé. Nesse mesmo sentido, é completamente razoável assumir que o requerido sabia das investigações que se iniciaram em 1997 para averiguar as irregularidades no recebimento de valores por policiais militares que passaram à reserva remunerada. Vértice outra, não há se falar em irrazoabilidade na duração do processo que investigou as fraudes realizadas por diversos policiais militares, haja vista a necessidade de averiguar um grande número de servidores aposentados, o que inclusive culminou na determinação de desmembramento do processo administrativo principal. Dessarte, não se pode transferir ao Erário a responsabilidade pelo recebimento de má-fé de verbas conquistadas a partir de declarações falsas, motivo pelo qual não há irregularidade na submissão aos juros de mora dos valores a serem devolvidos. Nesse diapasão, a condenação do requerido ao ressarcimento do benefício para transferência de domicílio é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora para condenar o requerido a ressarcir os valores recebidos para transporte a Aracaju-SE, quando passou para a inatividade em abril de 1994. A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; a partir de 09/12/2021, Taxa SELIC, englobando correção monetária e juros de mora. Venham os cálculos por simples aritmética nos termos do artigo 509, § 2o do CPC. Condeno o requerido em custas processuais e 10% do valor da condenação a título de honorários sucumbenciais, conforme artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária. Nada sendo requerido após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (destacado) Pela simples da leitura da sentença acima reproduzida, constata-se que, conforme bem pontuado pela magistrada a quo na decisão atacada, o título exequendo deriva de Ação de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo Distrito Federal, e não de Ação de Improbidade Administrativa, como faz querer crer o ora agravante. Cabe ressaltar, ademais, que a Ação de Ressarcimento ao Erário em tramitação deriva de processo de tomada de contas especial de competência da Corte de Contas (TCDF), a qual, como se sabe, não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas a partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização. Assim, apurada a ocorrência de irregularidades que resultem em danos ao erário, profere-se o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento, situação idêntica ao caso ora em exame. Nesse contexto, não há que se falar em inaplicabilidade das alterações legislativas introduzidas pela Lei no 14.230/21 à lei de improbidade administrativa (Lei no 8.492/92). Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 15 de maio de 2024 14:07:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador